Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707416-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DE ARAUJO NETO AGRAVADO: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ALVES DE ARAÚJO NETO representada pela CURADORIA ESPECIAL, exercida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da Execução por Título Extrajudicial no 0715451-82.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para perquirir a natureza do crédito penhorado. O agravante esclarece que foi ajuizada Execução de Título extrajudicial pelo agravado; que o agravante foi citado por edital, estando representados pela Curadoria de Ausentes. Elucida ter sido realizado bloqueio de valores pelo sistema SISBACEN e que requereu a expedição de ofício ao banco no qual os valores foram bloqueados, para informar qual a natureza da conta e que o juízo indeferiu tal pedido. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Alega que a informação quanto à natureza da conta em que foi bloqueados os valores do agravante é essencial, visto que caso se trate de conta poupança o valor é impenhorável nos termos do artigo 833, IX do Código de Processo Civil. Aponta a impossibilidade do órgão em diligenciar diretamente com a instituição bancária em razão da proteção legal que detém os dados bancários, restando apenas à medida judicial para que possa exercer o princípio da plenitude de defesa. Tece considerações e colacionam julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a expedição de ofício à instituição financeira na qual foi realizado o bloqueio, para que informe a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio judicial, bem como a proibição de levantamento dos valores. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência. Ausência de preparo diante da isenção legal que detém a Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: (...) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários e das quantias até 40 salários mínimos depositas em conta poupança. Vejmos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Verifica-se que não há informação do tipo de conta em que foi realizado o bloqueio, nem há provas se referem-se a salário. Tendo em vista que a executada está sob a representação da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, e que o órgão não poderia diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito do tipo de conta, se corrente ou poupança, necessária a medida judicial para que a parte possa exercer a plenitude de defesa. Eis o posicionamento do Egrégio Tribunal, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA REALIZADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA EM QUE SE OPEROU O BLOQUEIO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo foi expressamente previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 3. Em tendo sido o patrocínio do agravante incumbido à Curadoria Especial, mostrando-se inviável ao representante legal a comunicação com o devedor para buscar informações sobre a natureza da conta bancária na qual se operou o bloqueio judicial. Ademais, a Defensoria Pública não dispõe de mecanismos cogentes para requerer a informação diretamente junto à instituição bancária. 4. Dessa forma, deve ser admitido, em caráter excepcional que o esclarecimento solicitado se dê por meio de requisição judicial, sobretudo porque a impenhorabilidade absoluta da poupança constitui matéria de ordem pública. Compete ao juízo de origem o cumprimento da decisão proferida em sede revisional. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1245721, 07218279320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido formulado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, voltado à expedição de ofício à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial, é essencial para o exercício da defesa, sobretudo em virtude de não haver outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada e pela proteção do sigilo bancário. 2. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1223792, 07206517920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 7/1/2020. Sem Página Cadastrada.) Demonstrada a probabilidade do direito, necessária à verificação dos requisitos legais do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal sob o fundamento de que a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação estaria configurada no cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora. Dessa forma, não se pode perder de vista que os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional devem ser respeitados para que a Defensoria Pública possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada. Ademais, tal providência não acarretará nenhum prejuízo imediato ao agravado, vez que o bloqueio do valor em questão está efetivado e garantido até que seja obtida resposta pela instituição bancária. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal para determinar que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal para que informe a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio judicial pelo juízo de origem. Brasília, DF, 12 de março de 2021 19:05:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador